Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. CONFIGURADAS. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE.
I - Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a denúncia que imputou a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e com participação de adolescente, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso concreto, formam acervo suficiente para comprovar a materialidade e autoria.
II - Os depoimentos prestados por agentes do estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Pequenas divergências nos depoimentos policiais quanto a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da narrativa, especialmente quando consistentes nos aspectos essenciais dos fatos. Precedentes: TJDFT.
IV - Praticado o delito nas imediações de estabelecimentos de ensino e com efetiva participação de adolescente, mostra-se correta a incidência das causas de aumento dos incisos III e VI do artigo 40 da Lei no 11.343/06.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.